Tribunal: TJDFT
Processo: 0017583-16.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie Apelação Cível Processo N. 0017583-16.2016.8.07.0018 Apelante Distrito Federal Apelado Leonardo Lício do Couto Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Manifestem-se as partes quanto aos termos do RE 560.900/DF – Tema 22 –, julgado com repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, em razão de posterior submissão do feito ao Colegiado para fins de eventual retratação do v. Acórdão às págs. 95 e ss. do ID 13977189. Após, ao Ministério Público. Intime-se. Brasília, 25 de maio de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator